Tribunal: TCU
Processo: 036.695/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado autuado em cumprimento ao Acórdão 2.238/2018-TCU-Plenário, proferido no âmbito do processo TC 029.988/2017-9, para analisar a manifestação da GDK S.A. sobre Representação acerca de fraudes nas licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras relacionadas a certames para obras de modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar.

Inteiro teor:
Acórdão 1761/2024-TCU-Plenário Trata-se de processo de representação autuado para apurar a participação da empresa GDK S.A. em supostas fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para implantação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). Considerando que, na sessão de 19/5/2021, foi prolatado o Acórdão 1177/2021-TCU-Plenário (Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), em que o TCU declarou a inidoneidade da GDK para participar, por três anos, de licitações na administração pública federal, estadual e municipal, cujos objetos fossem custeados com recursos federais, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 (peça 53); considerando a natureza desse processo, no qual somente cabe a interposição dos recursos de pedido de reexame ou de embargos de declaração, nos termos dos arts. 34 e 48 da Lei 8.443/92, assim como o trânsito em julgado do mencionado Acórdão no dia 1o/7/2021; considerando que a empresa GDK S.A. apresentou duas petições requerendo, em síntese, o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 87-89) e a detração da sanção de inidoneidade aplicada pela Controladoria-Geral da União (CGU) - (peças 94-102); considerando, porém, que: a peticionante informa que a CGU extinguiu, em 2023, a sanção de inidoneidade a ela imputada; a pena de inidoneidade aplicada por meio do Acórdão 1177/2021-TCU-Plenário findou em 20/5/2024, passados os três anos da condenação; não há qualquer registro de sanção de inidoneidade vigente em face da GDK no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU (Ceis); considerando, por fim, que, nos termos da análise realizada pela unidade instrutiva, não incidiu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento nestes autos, assim como as propostas uniformes daquela área técnica (peças 104-107); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 50, §§ 3o e 4o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, bem como nos pareceres da unidade técnica, em: receber as peças 87 e 94 como meras petições e negar-lhes seguimento; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 036.695/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: GDK S.A. em Recuperação Judicial (34.152.199/0001-95). 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Meiryelle Afonso Queiroz (37172/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.